Tribunal: TJMT
Processo: 1001220-49.2019.8.11.0040
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001220-49.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alteração do coeficiente de cálculo de pensão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO - CNPJ: 00.904.255/0001-89 (APELANTE), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), DIRETOR EXECUTIVO DO PREVISO - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Sorriso - MT (APELADO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO SEGURANÇA –
OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA
–
MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO – OCORRÊNCIA
–
DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR – DIREITO NÃO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA – REDISCUSSÃO DE COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE –
EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO
.

1. Opera-se a coisa julgada quando se torna imutável e indiscutível a sentença transitada em julgado, sofrendo efeitos às partes entre as quais é dada, nem beneficiando, nem prejudicando terceiros. É vedada a utilização do mesmo objeto, referente as mesmas partes, de demandas já julgadas e acobertadas pela coisa julgada, como bem se observou no caso concreto.

2. Caracterizada a coisa julgada quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada idêntica a outra (mesmas partes, causa de pedir e pedido) já transitada em julgado.

3. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
M.M. Anderson Candiotto
, nos autos de
Mandado de Segurança nº 1001220-49.2019.8.11.0040,
que considerando que o diretor executivo do PREVISO, Sr. Alcemar Rosa dos Santos não praticou nenhum ato ilegal ou arbitrário, não possuindo legitimidade passiva, denegou a segurança invocada pelo Impetrante, fazendo-o com resolução do mérito, forte no artigo 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma da lei – Id. 7459728.

Em suas razões recursais, o Apelante sustentou a reforma da decisão, uma vez que alguns servidores aposentados do Município de Sorriso foram notificados pelo Diretor executivo da PREVISO que, em razão de determinação do TCE/MT, teriam seus proventos de aposentadoria readequados a partir de 12/2018.

Alega que a medida impugnada é inadmissível, visto que não decorreu de decisão administrativa proferida com prévia oportunidade de defesa e discussão por parte dos servidores.

Afirma que a autoridade coatora é aquela responsável pela emanação do ato que afrontar direito líquido e certo de eventual Impetrante, sendo que, no caso vertente, o ato coator se consubstancia na determinação para fins da readequação dos proventos, emanado pelo Diretor Executivo da PREVISO, em exercício.

Aduz que o referido ato, lesou e está lesando incontestavelmente o direito dos servidores ferindo princípios constitucionais, na medida que não houve abertura de processo administrativo para a adequação dos proventos de aposentadoria dos servidores aposentados, sendo o ato, portanto, ilegal e abusivo.

Relata que não se desconhece o direito-dever da Administração Pública de rever seus próprios atos, contudo, isso requer rigorosa observância aos princípios constitucionais, em especial no que atine ao devido processo legal, expresso pela necessidade de se oportunizar o contraditório e ampla defesa.

Nesses termos, postula pela concessão da ordem de conceder a segurança pleiteada, obstando o Impetrado de promover redução nos proventos de aposentadoria dos servidores ora substituídos, desde a impetração, até a ultimação do procedimento administrativo sujeito ao contraditório e a ampla defesa.

Desta feita, requereu a reforma da sentença, devendo os pedidos serem julgados totalmente procedentes – Id. 7459747.

O Apelado, instado a ofertar Contrarrazões, arguiu preliminar de coisa julgada e ofensa ao principio da dialeticidade, após, combateu pontualmente os argumentos defensivos, e por fim, requereu seja negado provimento ao presente recurso, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida – Id. 7459751.

Noutro momento juntou documentos novos – Id. 8214835.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção do presente feito, sem resolução de mérito, ante a ocorrência da coisa julgada – Id. 8261559.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que denegou a segurança invocada pelo impetrante, por considerar que a autoridade apontada como coatora não praticou nenhum ato ilegal ou arbitrário, não possuindo legitimidade passiva, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a r. sentença singular que denegou a segurança invocada pela impetrante, por considerar que a autoridade apontada como coatora não praticou nenhum ato ilegal ou arbitrário, não possuindo legitimidade passiva, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Da Coisa Julgada

De início, passo a análise da prejudicial de mérito da coisa julgada, alegando que o impetrante, ora apelante, ingressou com o Mandado de Segurança Coletivo nº 1007402-85.2018.8.11.0040 contra o recorrido, o qual foi julgado improcedente em 17/12/2018, com trânsito em julgado em 13/02/2019.

Afirma que, o referido processo e o presente possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido, tendo, portanto operado a coisa julgada, devendo o presente feito ser extinto sem resolução do mérito.

Nesta toada, de acordo com o artigo 502 do CPC,
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”,

ou seja, faz coisa julgada material e imutável, sentença transitado em julgado, sofrendo efeitos entre as partes litigantes.

No caso em epígrafe, a análise recursal, todavia, encontra-se prejudicada, em razão do respeito à coisa julgada, é que, analisando os autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 1007402-85.2018.8.11.0040 – Id. 7459754, é possível constatar a ocorrência da chamada tríplice identidade com o presente processo, ou seja, ambos possuam as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 4º, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.
Grifei

No caso dos autos, basta uma mera leitura do relatório da r. sentença que denegou a segurança no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 1007402-85.2018.8.11.0040, e da r. sentença do presente mandado de segurança para se constatar que há idêntica de causa de pedir, partes e objeto, restando assim, patente a ocorrência do fenômeno da coisa julgada.

Observa-se, ainda, que a decisão meritória no primeiro mandado de segurança (Autos de nº 1007402-85.2018.8.11.0040) já transitou em julgado em 13/02/2019, restando inclusive baixado definitivamente – Id. 7459755.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a reapreciação do mesmo pedido novamente, pois, as questões decididas abrangem o deduzido e o dedutível, nos termos do artigo 508, do CPC: “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se- deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto a rejeição do pedido”.

Assim, conforme o artigo mencionado, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide, sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada, incluindo a questão de fato e de direito que poderiam ter sido alegadas pelas partes ou interessados, mas não o foram, bem como, as questões de fato e de direito que deveriam ter sido examinadas
ex ofício
pelo juiz, mas não o foram.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA - DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO - PARTES E CAUSA DE PEDIR — SENTENCA TRANSITADA EM JULGADO — RECURSO DESPROVIDO. Faz-se coisa julgada quando se torna imutável e indiscutível a sentença transitada em julgado, sofrendo efeitos às partes entre as quais é dada, nem beneficiando, nem prejudicando terceiros. É vedada a utilização do mesmo objeto, referente as mesmas partes, de demandas já julgadas e acobertadas pela coisa julgada, de qualquer parte do país. (Ap 122555/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018).”

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CARGO DE FISIOTERAPEUTA – LITISPENDÊNCIA CONHECIDA DE OFÍCIO - DUPLICIDADE DE AÇÕES COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 1. Demonstrado de forma evidente que as partes discutem a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, deve ser reconhecida, até mesmo de ofício, a figura jurídica da litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. 2. De acordo com o Código de Processo Civil o juiz não resolverá o mérito quando ficar caracterizada litispendência ou coisa julgada (art. 485, V), sendo a regulamentação de tais institutos remetida ao art. 337, §§ 1º a 3º, no sentido de que se verifica a litispendência ou a coisa julgada quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada idêntica a outra (mesmas partes, causa de pedir e pedido) em curso ou já transitada em julgado. 3. Recurso prejudicado. (N.U 1012748-31.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

Assim, patente a identidade de partes, bem como, entre o pedido e a causa de pedir, visto que, em ambos os mandados de segurança se discutiu o mesmo tema, determinação de redução dos proventos de aposentadoria dos servidores aposentados do Município de Sorriso.

Portanto, uma vez decidida a questão, eventual entendimento diverso ao da existência de coisa julgada poderia levar à prolação de decisões judiciais contraditórias, em nítida ofensa aos princípios do Direito Processual Constitucional Brasileiro.

Considerando esses argumentos, acolho o parecer ministerial para extinguir o feito sem resolução de mérito, em razão da coisa julgada.

Ante o exposto em consonância com parecer Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo extinto o presente feito
sem resolução do mérito,
ante a ocorrência da coisa julgada material,
nos termos do artigo 485, V, do CPC, e por consequência resta prejudicada a análise do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021